Tribunal: STF
Processo: RE 91597
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
DESQUITE AMIGÁVEL - PENSÃO DEVIDA A DESQUITANDA PACTUADA COM BASE NO
SALARIO MINIMO. SUA SUBSTITUIÇÃO, PELO JUIZ, PELO INDICE DO
VALOR-REFERENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 165, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPLICABILIDADE,
AO CASO, DA NORMA CONSTITUCIONAL REFERIDA, QUE, ALIAS, NÃO CHEGOU A
SER QUESTIONADA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.